Tribunal: TJSP
Processo: 1006050-30.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais c/c devolução de quantia. Contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Alegados vícios construtivos no imóvel. Hipótese em que não se verifica a entrega com os alegados vícios. Autor que recebeu a planta e o memorial descritivo, dos quais é possível verificar que o imóvel foi entregue sem qualquer discrepância. Ademais, Autor

Ementa:
Indenização por danos morais e materiais c/c devolução de quantia. Contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. Alegados vícios construtivos no imóvel. Hipótese em que não se verifica a entrega com os alegados vícios. Autor que recebeu a planta e o memorial descritivo, dos quais é possível verificar que o imóvel foi entregue sem qualquer discrepância. Ademais, Autor vistoriou o imóvel e o recebeu sem qualquer ressalva, em que pese os vícios alegados serem aparentes. Sentença de improcedência mantida, majorada a verba honorária, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.